Tribunal: TJDFT
Processo: 0751734-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. TEMA 1051. STJ. ATOS DE CONSTRIÇÃO. COMUNICAÇÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. REGULARIDADE. MULTA. CPC, ART. 523, §1o. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE.
1. A recuperação judicial representa a materialização do princípio da preservação da empresa, cujo objetivo é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira experimentada pela pessoa jurídica devedora. Para tanto, a Lei no 11.101/2005 determina que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (art. 49).
2. O STJ entende que os honorários advocatícios sucumbenciais, decorrentes de sentença prolatada após o pedido de recuperação judicial da devedora, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial (REsp. no 1.841.960 - SP (2018/0285577-2), Relator Min. Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 12/2/2020).
3. Ainda que se trate de crédito extraconcursal, o juízo universal deve ser comunicado antes da adoção das medidas constritivas, pois a ele compete a realização das diligências com o intuito de satisfação do crédito.
4. Em sendo o crédito extraconcursal, não há possibilidade de afastar a multa ou a incidência de honorários sucumbenciais pelo inadimplemento voluntário (CPC, art. 523, §1o), justamente porque sua imposição não é condicionada aos critérios pessoais do devedor, em especial quando considerado que o débito não irá fazer parte do plano de recuperação judicial.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.